Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-16.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011149-16.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 998.600.231-15 (APELADO), LUIZ CORREA DE MELLO NETO - CPF: 708.592.561-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 314.605.421-34 (APELANTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), DORALICE DA SILVA E SILVA - CPF: 487.329.231-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por avalistas contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em nota promissória de R$ 180.000,00, emitida por pessoa jurídica no contexto de sociedade de fato para construção civil, sendo a única relação negocial entre as partes documentada em contrato societário que prevê aportes de R$ 120.960,76.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se nota promissória não circulada, cujo valor excede substancialmente a única causa subjacente existente entre as partes, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar execução autônoma.

III. Razões de decidir

3. A ausência de circulação da nota promissória afasta o princípio da abstração cambial, permitindo a discussão da causa subjacente entre credor originário e devedor direto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A única relação negocial entre as partes é sociedade de fato para construção civil, com aportes documentados de R$ 120.960,76, valor substancialmente inferior ao título de R$ 180.000,00, configurando discrepância insuperável quanto à causa.

5. A natureza societária da relação submete eventual crédito à apuração de haveres, com levantamento de débitos e créditos, tornando a obrigação ilíquida e incompatível com a certeza exigida pelo título executivo.

6. A coexistência de ação de conhecimento sobre a mesma relação subjacente gera risco de bis in idem executivo, vedado pelo ordenamento jurídico em observância à proibição do enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Embargos à execução julgados procedentes. Execução extinta.

Tese de julgamento:
"1. A nota promissória não circulada entre credor originário e devedor direto sujeita-se ao exame da causa subjacente, afastando-se o princípio da abstração cambial. 2. Título executivo cujo valor excede substancialmente a única relação negocial existente entre as partes carece de certeza e liquidez, impondo sua inexigibilidade. 3. Obrigação decorrente de sociedade de fato, sujeita à apuração de haveres, é incompatível com a liquidez exigida para execução autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 803, I e parágrafo único, 805 e 924, III; CC, arts. 167, §1º, I e II, e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.957.978/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/03/2022; STJ, REsp 1.367.403/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/06/2016; STJ, REsp 1.175.238/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/05/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA
e
DORALICE DA SILVA E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1011149-16.2025.8.11.0002
, julgou improcedentes os pedidos e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à execução.

Os embargos foram opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial nº 1039236-84.2022.8.11.0002
, fundada em nota promissória emitida em 10/05/2022, com vencimento em 13/12/2022, no valor original de R$ 180.000,00, tendo por emitente a pessoa jurídica
G.C. Construtora Ltda
(CNPJ 27.949.740/0001-25) e, na condição de avalistas, os ora apelantes, figurando como beneficiária a exequente/apelada.

Em sede de embargos, sustentaram os executados, em síntese: (i) a invalidade do título executivo por vício de consentimento decorrente de simulação, ao argumento de que firmaram o título a pedido de seu filho, Gustavo Cezar Francisco da Silva, devedor principal, sem plena ciência da obrigação assumida; (ii) sua condição de pessoas de parcos recursos e reduzida instrução, induzidas a erro; (iii) a ocorrência de excesso de execução; e (iv) a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência da ação de conhecimento nº 1035517-94.2022.8.11.0002.

A r. sentença recorrida rejeitou as teses defensivas, reconhecendo a validade do título, a autonomia da obrigação avalística, a ausência de prova dos vícios alegados e o descabimento da arguição de excesso de execução, por inobservância do art. 917, §3º, do CPC. Consignou, ainda, que a dívida possuiria origem real, decorrente de repasses financeiros realizados no contexto de relação negocial envolvendo o devedor principal, tendo a nota promissória sido emitida como garantia de restituição dos valores investidos.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso (Id. 368948359), no qual reiteram, em preliminar, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, bem como a necessidade de suspensão do feito ante a pendência da ação de conhecimento conexa; e, no mérito, a nulidade da nota promissória por simulação e vício de consentimento (art. 167 do Código Civil), o excesso de execução e a observância dos princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Postularam, ademais, o parcelamento do preparo recursal, o qual foi
deferido
, com comprovação do recolhimento da primeira parcela.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 368948361), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção, e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento da autonomia da obrigação cambial, da ausência de prova de simulação e da inexistência de excesso de execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA
e
DORALICE DA SILVA E SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1011149-16.2025.8.11.0002
, julgou improcedentes os pedidos e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à execução.

1. DA ADMISSIBILIDADE — DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento por deserção suscitada em contrarrazões.

Conquanto os apelantes não tenham efetuado o recolhimento integral do preparo no ato da interposição, formularam pedido de parcelamento das custas recursais, com fundamento no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, o qual foi
deferido
, sobrevindo a
comprovação do pagamento da primeira parcela
. Regularizado, pois, o preparo na forma autorizada por lei, não há falar em deserção, restando superada a preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo prolator.

Sustentam os apelantes que a sentença teria sido proferida pela
2ª Vara Cível
da Comarca de Várzea Grande, juízo que reputam incompetente em face da prevenção da 1ª Vara Cível, reconhecida na decisão interlocutória de ID 189908831.

Contudo, a r. sentença recorrida (Id. 226993857) foi prolatada pela
1ª Vara Cível de Várzea Grande
— precisamente o juízo declarado prevento por força da conexão reconhecida entre a execução, os presentes embargos e a ação de conhecimento nº 1035517-94.2022.8.11.0002. Há, portanto, manifesto
equívoco material
na peça recursal, que aponta vara diversa daquela que efetivamente sentenciou.

Inexistente o vício de competência alegado, porquanto o feito foi julgado justamente pelo juízo prevento, e não demonstrado qualquer prejuízo processual concreto, incidindo, ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

No mérito, o recurso comporta provimento, impondo-se registrar, desde logo, que a solução adequada à espécie não se limita à suspensão do feito, mas alcança a própria
extinção da execução
, pelas razões a seguir expostas.

3.1. Da premissa fática: a unicidade da relação negocial subjacente

O exame do conjunto probatório revela premissa fática decisiva: a
única relação negocial
havida entre a exequente e o núcleo familiar dos executados é a sociedade de fato para construção civil, documentada no Contrato de Constituição de Sociedade na Construção Civil (Doc. 01, Id. 103219918) e minuciosamente narrada pela própria exequente na petição inicial da ação de conhecimento nº 1035517-94.2022.8.11.0002.

Referido instrumento, firmado em 29/11/2021, constitui sociedade de fato, não registrada, conforme cláusula 4ª — entre
Gustavo Cezar Francisco da Silva (Sócio 1)
e
Lidiane Aparecida de Almeida Botelho (Sócia 2)
, tendo por objeto a construção de casas residenciais para revenda, com partilha de lucros em partes iguais (cláusulas 1ª, 2ª e 3ª). À Sócia 2 incumbia o aporte dos recursos financeiros do empreendimento (cláusula 5ª, parágrafo único, e cláusula 6ª); ao Sócio 1, a execução da obra e a gestão dos valores investidos (cláusula 14ª, parágrafo terceiro).

Naquela demanda, ajuizada em 06/11/2022, a exequente descreve a integralidade da relação mantida com o devedor principal, seu sócio, documentando os repasses financeiros realizados, quantificando-os em
R$ 120.960,76
, e postulando a respectiva restituição, acrescida de danos materiais de R$ 17.562,32. Em nenhuma passagem daquela exordial, embora exaustiva na narrativa dos fatos, há menção à nota promissória de R$ 180.000,00 que instrui a execução.

Não há, nos autos, notícia de qualquer outra relação jurídica entre as partes que pudesse justificar autonomamente a emissão do título. A própria sentença recorrida reconheceu que a nota promissória teria sido emitida
"como garantia de restituição dos valores investidos"
no contexto da mesma relação negocial — vale dizer, vinculou expressamente o título à única causa subjacente existente.

3.2. Da causalidade reconhecida e do afastamento da abstração entre as partes originárias

Embora a exequente, na inicial executiva, tenha invocado a abstração do título e silenciado quanto à origem do crédito, tal silêncio não subsiste diante do que os próprios autos revelam. A abstração cambial é princípio que opera em favor do terceiro de boa-fé, estranho à relação fundamental; não aproveita, todavia, ao credor originário que litiga diretamente com o devedor e os garantidores no âmbito da mesma relação subjacente.

No caso, exequente e executados são partes da única relação negocial existente, de modo que a abstração não pode ser oposta para blindar o título do exame de sua causa. E, uma vez que a própria sentença reconheceu a causalidade — atrelando a nota aos "valores investidos" —, exsurge discrepância insuperável: o título representa R$ 180.000,00, ao passo que os valores investidos, segundo a própria credora, somam R$ 120.960,76, remanescendo diferença de aproximadamente R$ 59.000,00
desprovida de qualquer lastro documental
nos autos.

A aplicação da abstração ao caso encontra óbice na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Firmou aquela Corte o entendimento de que os princípios cambiários da literalidade, autonomia e abstração somente operam plenamente a partir da
circulação
da cártula, sendo o título posto em circulação o pressuposto da abstração. Quando, ao revés, o litígio se trava entre o credor originário e seu devedor direto — sem que o título tenha circulado —, tais princípios cedem, e a relação jurídica passa a ser regida pelo direito comum, admitindo-se a arguição de exceções pessoais atinentes ao negócio jurídico que gerou o crédito.

Nesse exato sentido decidiu o STJ, em hipótese análoga de execução de nota promissória avalizada, na qual se afastou a incidência da abstração por
ausência de circulação do título
, reconhecendo-se a possibilidade de discussão da causa subjacente entre as partes originárias (STJ, AgInt no REsp 1.957.978/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/03/2022). Assentou-se, na ocasião, que, tratando-se de nota promissória não posta em circulação, configura-se relação entre o devedor e seu credor contratual direto, sendo cabível a arguição de exceções relativas ao negócio jurídico originário.

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum
"(REsp 1.367 .403/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016). 2. Na hipótese, por se tratar de nota promissória não posta em circulação, não incide o princípio da abstração, sendo possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o créditoexecutado. Dessa forma, ao decidir a controvérsia com base no referido princípio, a Corte de origem se distanciou da jurisprudência do STJ, motivo pelo qual o recurso comporta provimento. 3. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, dar provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt no REsp: 1957978 RJ 2021/0280241-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA QUE GARANTE O CONTRATO.
RESPONSABILIDADE DO AVALISTA.
PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. SÚMULA 280 DO STF. 1. É entendimento desta Corte Superior que o credor possuidor de título executivo extrajudicial pode utilizar-se tanto da ação monitória como da ação executiva para a cobrança do crédito respectivo. 2. A literalidade, a autonomia e a abstração são princípios norteadores dos títulos de crédito que visam conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e tornar célere a circulação do crédito, transferindo-o a terceiros de boa-fé livre de todas as questões fundadas em direito pessoal. 3. Segundo o princípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação fundamental que lhe deu origem. A circulação do título de crédito é pressuposto da abstração. 4.
Nas situações em que a circulação do título de crédito não acontece e sua emissão ocorre como forma de garantia de dívida, não há desvinculação do negócio de origem, mantendo-se intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título.
5. Incabível a via recursal extraordinária para a discussão de matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF, quando a solução da controvérsia pelo Tribunal a quo dá-se à luz da interpretação do direito local. 6. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1175238/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 23/06/2015, g.n.)

No caso dos autos, é incontroverso que a nota promissória
não foi posta em circulação
, permanecendo a relação cambial entre a beneficiária originária (exequente) e os obrigados (a emitente e os avalistas), todos vinculados à mesma e única relação negocial subjacente. Não se cuida, pois, de terceiro de boa-fé a quem se pudesse opor a abstração, mas da própria credora contratual direta, em face de quem o exame da causa do título é plenamente admissível, à luz do direito comum.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. EFEITOS CAMBIÁRIOS LIMITADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a constituição de título executivo judicial em favor da autora da ação monitória fundada em notas promissórias, diante da rejeição dos embargos monitórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à relevância jurídica da ausência de circulação das notas promissórias para a caracterização da autonomia e abstração do título; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição parcial de determinadas cártulas. III. Razões de decidir 3. Identificada contradição entre a premissa jurisprudencial adotada – segundo a qual, na ausência de circulação, o título permanece vinculado ao negócio subjacente – e a conclusão do acórdão que proclamou irrelevância da ausência de circulação. 4.
Reconhecida a distinção dogmática entre validade formal do título e os efeitos limitados da abstração e da autonomia nas hipóteses de não circulação, afastando a tese de autonomia absoluta.
5. Omissão sanada quanto à prescrição parcial, na medida em que resta constatado que determinadas notas promissórias estavam prescritas à data da citação válida, sendo inaplicável o bloco único obrigacional. 6. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para restringir o título executivo judicial àquelas cártulas não atingidas pela prescrição, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1.
A ausência de circulação de nota promissória impede a projeção plena dos efeitos de abstração e autonomia, mantendo-se a possibilidade de vinculação ao negócio subjacente e a oponibilidade de exceções pessoais.
2. A pretensão monitória fundada em nota promissória sem força executiva sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, contado do dia seguinte ao vencimento de cada cártula, sendo exigida a análise segmentada da prescrição. 3. É cabível a modificação do julgado em embargos de declaração quando visa sanar contradição ou omissão que, ao serem integradas, alteram o conteúdo decisório do acórdão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, IV; CC, art . 206, § 5º, I; Decreto nº 2.044/1908, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 504; TJMT, ApC nº 0002910-60 .2014.8.11.0023, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.08 .2024; TJMT, ApC nº 1025611-60.2022.8.11 .0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29 .11.2023. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10016237820238110007, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

3.3. Da ausência de certeza e liquidez — inexigibilidade do título (arts. 783 e 803, I, do CPC)

A execução por quantia certa exige título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC). A certeza concerne à existência da obrigação; a liquidez, à determinação de seu objeto e valor.

No caso concreto, ambos os atributos restam comprometidos. A existência da obrigação no valor cartular está em aberto, porquanto a única relação que lhe poderia servir de causa gera, pela quantificação da própria credora, dívida substancialmente inferior e, ademais, ainda
ilíquida e controvertida
, submetida a acertamento na ação de conhecimento, na qual se discutem a culpa pela extinção da sociedade de fato, a prestação de contas e a apuração final dos valores.

Título que ostenta valor sem correspondência com a única causa subjacente possível, e cuja exigibilidade depende de acertamento ainda pendente em via cognitiva, não preenche os requisitos do art. 783 do CPC. A inexigibilidade do título é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, e conduz à extinção da execução, nos termos do art. 803, I e parágrafo único, do CPC, segundo o qual é nula a execução se o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Não se desconhece que, em regra, o título executivo extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza, de modo que, sustentando o devedor a inexistência da causa subjacente, atrai para si o ônus de comprová-la (STJ, REsp 1.367.403/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 14/06/2016). No caso vertente, contudo, tal ônus restou plenamente atendido — e, o que é mais relevante, por prova produzida pela
própria exequente
.

Com efeito, é a credora quem, na ação de conhecimento por ela ajuizada, documenta a integralidade da relação subjacente, quantifica os valores efetivamente repassados em R$ 120.960,76 e formula pretensão restitutória dessa exata cifra, sem qualquer menção à nota promissória de R$ 180.000,00. É também a própria credora quem junta o contrato de sociedade que revela a natureza societária e ilíquida do crédito. Vale dizer: a inexistência de causa para o valor cartular não decorre de mera alegação dos embargantes, mas emerge, de forma inequívoca, dos documentos carreados pela exequente, o que desincumbe os devedores, com folga, do ônus probatório que lhes tocava e infirma a presunção de liquidez e certeza do título.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogos, “
in verbis
”:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA NÃO CIRCULADA.
DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA SUBJACENTE. ALEGAÇÕES DE VÍCIO DE ORIGEM, COAÇÃO MORAL, ABUSO DE CONFIANÇA FAMILIAR E PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE LASTRO ECONÔMICO.
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de nota promissória no valor de R$ 180.000,00, sustentando a apelante que o título é nulo por vício de origem, coação moral, abuso de confiança familiar e prática de agiotagem, requerendo sua inexigibilidade e a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a necessidade de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal; e (ii) se a nota promissória que embasa a execução é válida e exigível, diante de alegações de ausência de causa legítima, preenchimento abusivo e prática de agiotagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do pedido de gratuidade carece de interesse processual, pois o benefício já havia sido deferido na origem e seus efeitos se estendem a todas as fases processuais, inexistindo revogação ou alteração fática. 4. A nota promissória não circulou, permanecendo restrita às partes originais, o que permite a discussão da relação subjacente e dos vícios do negócio jurídico que lhe deu origem. 5. Os extratos bancários e documentos apresentados demonstram a ausência de movimentação compatível com a entrega de quantia próxima ao valor executado, revelando a inexistência de causa subjacente idônea. 6. A análise dos cheques apresentados, ainda que sem vínculo formal comprovado com a nota promissória, revela irregularidades formais (ausência de data, endosso injustificado, anotações atípicas e ausência de compensação bancária) que reforçam a artificialidade da operação e o preenchimento abusivo do título executado.
7. A conduta do credor viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113 e 421 do CC), diante da desproporção manifesta entre o valor exigido e a realidade econômica da devedora, em contexto familiar permeado por abuso de confiança. 8. Diante da inexistência de causa legítima e da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783), impõe-se o reconhecimento da nulidade da nota promissória e a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Teses de julgamento: “1. A gratuidade de justiça, uma vez deferida, estende-se a todas as instâncias e atos processuais, salvo revogação ou alteração superveniente da situação econômica. 2.
É admissível a discussão da causa subjacente de nota promissória não circulada entre devedor e credor originários, afastando-se o princípio da abstração.
3.
A ausência de prova da entrega do valor e o preenchimento abusivo da cártula configuram vício de origem que torna o título nulo e inexigível.

4. A emissão de título de crédito sem causa legítima viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, impondo a extinção da execução fundada em nota promissória inválida.
” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.357/85, art . 1º, V; CC, arts. 113 e 421; CPC, arts. 783 e 803, I. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, REsp n. 1 .367.403/PR, e AgInt no REsp n. 2.110 .384/RS. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10099792320248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

3.4. Da natureza societária da relação e da incompatibilidade do título com obrigação sujeita a apuração de haveres

O Contrato de Constituição de Sociedade confere substrato documental à unicidade da relação negocial e revela elemento adicional que infirma, de plano, a idoneidade do título exequendo.

Com efeito, os valores cuja restituição se persegue ostentam natureza de
aportes sociais
, e não de empréstimo ou de qualquer negócio autônomo apto a lastrear, por si, nota promissória, porquanto destinados, por força contratual, ao custeio do empreendimento comum (cláusulas 5ª, 6ª e 14ª).

Mais relevante, o próprio instrumento societário submete a saída de sócio e a extinção da sociedade a procedimento de
apuração de haveres
, com levantamento de créditos e débitos e posterior partilha e liquidação. Dispõe a cláusula 8ª que a saída de sócio será precedida de "todo levantamento quanto aos débitos e créditos dos sócios na sociedade"; e a cláusula 29ª que, havendo extinção, "haverá a apuração dos haveres, dos créditos e débitos para que se faça posteriormente a partilha e a liquidação do que se fizer necessário".

O crédito que a exequente afirma deter é, portanto, por sua natureza,
ilíquido e dependente de acertamento contábil
, cujo resultado somente se definirá ao cabo da apuração de haveres a ser promovida na via cognitiva própria, podendo, conforme o balanço final, resultar saldo favorável a qualquer das partes (cláusulas 19ª, 24ª, 25ª e 26ª).

Obrigação dessa natureza é ontologicamente incompatível com a liquidez e a certeza exigidas pelo art. 783 do CPC. A nota promissória de R$ 180.000,00, emitida pela pessoa jurídica do devedor principal e avalizada pelos genitores, ao conferir aparência de liquidez a pretensão que é, em essência,
saldo a apurar entre sócios
, constitui instrumento inidôneo a aparelhar execução autônoma. Tal inidoneidade é aferível de plano, independentemente do desfecho da ação de conhecimento, porquanto decorre da própria natureza da relação subjacente, documentalmente comprovada.

Reforça a conclusão a circunstância, narrada na inicial da ação de conhecimento, de que o devedor principal teria registrado o terreno adquirido com recursos da sócia financeira em nome de sua própria pessoa jurídica, a mesma G.C. Construtora Ltda que figura como emitente do título, evidenciando que a cártula se insere na dinâmica interna da sociedade de fato e de seu necessário acertamento, e não em relação cambial autônoma oponível à beneficiária originária.

3.5. Da vedação ao bis in idem executivo — duplicidade potencial de títulos sobre o mesmo negócio jurídico

A extinção impõe-se, ainda, à luz da vedação ao
bis in idem
executivo.

Sendo a sociedade de fato a única causa subjacente comum às partes, o eventual acolhimento da ação de conhecimento dará origem a
título executivo judicial
(art. 515, I, do CPC) referente à mesma obrigação que a nota promissória pretende representar. Instaurar-se-ia, então, a anômala coexistência de dois títulos executivos — um judicial e um extrajudicial — lastreados em um único fato gerador, com o risco concreto de que um só negócio jurídico autorize exigência superior ao
dobro
do valor efetivamente devido, segundo a própria quantificação da credora.

Tal duplicidade é juridicamente intolerável. O ordenamento não admite que a mesma dívida, oriunda do mesmo negócio, seja perseguida por dois títulos distintos e cumulativos, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e de frontal ofensa à segurança jurídica. A circunstância de a execução de nota promissória dispensar a demonstração da origem do crédito, o que lhe confere aparência de liquidez, é precisamente o que potencializa o risco, pois permitiria à exequente obter, pela via executiva, satisfação por montante que a própria não sustenta na via cognitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INSOLVÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DESIST
Ê
NCIA DA A
ÇÃ
O DE EXECU
ÇÃ
O EM DESFAVOR DO INSOLVENTE. AUS
Ê
NCIA DE INTERESSE LEG
Í
TIMO DE AGIR NA INSOLV
Ê
NCIA.
EXECU
ÇÃ
O SIMULT
Â
NEA DE UMA MESMA D
Í
VIDA EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINC
Í
PIO DO NON BIS IN IDEM
. I. O Agravo de Instrumento
é
um recurso secundum eventus litis, o que implica que o
ó
rg
ã
o revisor est
á
jungido a analisar t
ã
o somente o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. II. Afigura-se impossível a permanência do Agravado como credor do insolvente eis que, não existe mais processo de execução contra este. III. A dívida objeto de habilitação já se encontra com solvência assegurada por bens dos avalistas na ação de execução. IV.
Não é lícito ao credor promover concomitantemente execuções distintas para cobrar a mesma dívida.
Precedentes do STJ. V. Impõe-se o indeferimento do pedido de habilitação na insolvência de Elias Donizete Simões e Maria Doroteia Andrade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 28938920108090000 APARECIDA DE GOIANIA, Relator.: DES. HELIO MAURICIO DE AMORIM, Data de Julgamento: 18/08/2011, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 947 de 23/11/2011)

Cuida-se, registre-se, da perseguição, por duas vias executivas potenciais, de crédito único. A vedação ao
bis in idem
, ancorada na proibição do enriquecimento sem causa e na boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), impõe que apenas um título possa subsistir como apto a aparelhar a cobrança — e esse há de ser aquele resultante do acertamento cognitivo da real obrigação, e não a cártula desprovida de lastro.

3.6. Da ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução

Reforça a conclusão o disposto no art. 805 do CPC. O prosseguimento de execução fundada em título sem lastro na relação subjacente, com expropriação já iniciada — tendo recaído penhora sobre imóvel registrado sob a matrícula nº 31.770 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, de titularidade do executado Sebastião Francisco da Silva, avalista idoso e de parcos recursos, submete o devedor ao meio mais gravoso possível, em afronta ao comando da menor onerosidade.

A gravidade é agravada pela conduta processual do devedor principal
, GUSTAVO CEZAR FRANCISCO DA SILVA, que, regularmente citado em todas as demandas correlatas,
não comparece a juízo
, deixando que respondam à execução, isoladamente, seus genitores, na condição de avalistas — circunstância indiciária que não pode ser ignorada na aferição da legitimidade da cobrança e que evidencia o desvirtuamento da garantia cambial em desfavor de terceiros estranhos ao proveito econômico do negócio.

3.7. Dos indícios de simulação — matéria reservada à cognição exauriente

Por fim, embora o conjunto documental e a dinâmica processual revelem indícios consistentes de simulação relativa quanto ao valor e à natureza da obrigação cambial (art. 167, §1º, I e II, do Código Civil), a caracterização definitiva da simulação e a apuração do
quantum
efetivamente devido demandam cognição exauriente, própria da ação de conhecimento conexa, não competindo a esta instância, em sede de embargos à execução, antecipar tal juízo, sob pena de supressão de instância.

A extinção ora reconhecida não se funda, pois, na declaração de nulidade do negócio subjacente, reservada ao juízo cognitivo, mas na inidoneidade do próprio título para aparelhar a execução, aferível de plano à luz dos arts. 783 e 803, I, do CPC, conforme exposto.

O reconhecimento da inexigibilidade do título e a consequente extinção da execução tornam prejudicado o exame das demais teses recursais, notadamente a do excesso de execução e a relativa à observância da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento por deserção e de nulidade por incompetência absoluta, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo, por ausência de certeza e liquidez (arts. 783 e 803, I e parágrafo único, do CPC), bem como a vedação à coexistência de dois títulos executivos fundados em um único negócio jurídico,
julgar procedentes os Embargos à Execução
e, por conseguinte,
declarar nula e extinta a Execução de Título Extrajudicial nº 1039236-84.2022.8.11.0002
, nos termos do art. 803, I e parágrafo único, c/c o art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão do ônus sucumbenciais,
condeno a exequente/embargada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observados os critérios das alíneas de referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026